Tribunal: TJPA
Processo: 0853599-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853599-23.2020.8.14.0301

APELANTE: SUELY DAS GRACAS FERREIRA NEVES DE LIMA

APELADO: VANIA MARIA DE SOUZA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 70.000,00 para R$ 50.000,00, mantendo, no mais, sentença que reconheceu a prática de assédio moral no ambiente de trabalho e condenou a agravante ao pagamento de indenização em favor da agravada. A agravante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de assédio moral, ausência de nexo causal entre a conduta e o adoecimento da autora, bem como requer nova redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas, da contradita de testemunha e da oitiva de testemunhas na condição de informantes; (ii) saber se há interesse recursal quanto à alegação de prescrição relativa ao período submetido à competência da Justiça do Trabalho; (iii) saber se restou configurado o assédio moral e o nexo causal entre as condutas imputadas à agravante e o agravamento do quadro psiquiátrico da agravada; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta nova redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, indefere diligências consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente diante da suficiência do conjunto probatório já produzido.

4. Interações em redes sociais, desacompanhadas de outros elementos concretos, não caracterizam amizade íntima apta a justificar contradita de testemunha, nos termos do art. 457, §1º, do CPC.

5. A ausência de impugnação oportuna à oitiva de testemunhas como informantes enseja preclusão, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

6. Inexiste interesse recursal quanto à discussão sobre prescrição de período cuja apreciação foi afastada por reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual.

7. O conjunto probatório testemunhal e documental demonstrou a prática reiterada de assédio moral no ambiente de trabalho, caracterizada por intimidações, humilhações e abuso de influência funcional, suficientes para ensejar responsabilidade civil.

8. Os laudos médicos acostados aos autos comprovaram o agravamento do quadro psiquiátrico da agravada em decorrência das condutas praticadas no ambiente laboral, evidenciando o nexo causal entre o dano e a conduta ilícita.

9. O arquivamento de inquérito perante o Ministério Público do Trabalho não impede o reconhecimento da responsabilidade civil na esfera judicial, em razão da independência das instâncias.

10. O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano psíquico suportado pela agravada, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A comprovação de condutas reiteradas de humilhação, intimidação e constrangimento no ambiente laboral, associada à demonstração do agravamento do quadro psíquico da vítima por meio de prova técnica e testemunhal, configura assédio moral indenizável, legitimando a fixação de reparação por danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da medida.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id. 27402283)
interposto por
SUELY DAS GRAÇAS FERREIRA NEVES DE LIMA
contra

Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 22762786) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, apenas para minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença de 1º grau que reconheceu a prática de assédio moral no ambiente de trabalho em face da ora Agravada,
VANIA MARIA DE SOUZA FRANCO,

nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral (processo nº 0853599-23.2020.8.14.0301)
.

Em suas razões recursais (Id.
27402283
)
, a Agravante reitera a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo
a quo
errou ao: a) indeferir a oitiva de três testemunhas por ela arroladas; b) indeferir a contradita em face da testemunha Simara Kelly; c) ouvir as testemunhas da Agravante apenas na condição de informantes. No mérito, insiste na tese de prescrição (período 2011-2013), sustenta a inexistência de provas do assédio moral, argumenta que o inquérito do Ministério Público do Trabalho (MPT) a inocentou, e defende que o adoecimento da Agravada é preexistente e decorrente da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pugna por nova redução do valor indenizatório, citando jurisprudência que fixou valores menores para casos que reputa mais graves.

Devidamente intimada,
a Agravada apresentou contrarrazões (Id. 27974728)
pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a Agravante apenas repete os argumentos da apelação e que a decisão monocrática foi irretocável ao reconhecer os danos psicológicos severos suportados.

É o relatório.

VOTO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id. 27402283)
interposto por
SUELY DAS GRAÇAS FERREIRA NEVES DE LIMA
contra Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 22762786) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, apenas para minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença de 1º grau que reconheceu a prática de assédio moral no ambiente de trabalho em face da ora Agravada,
VANIA MARIA DE SOUZA FRANCO,

nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral (processo nº 0853599-23.2020.8.14.0301)
.

Em suas razões recursais (Id. 27402283)
, a Agravante reitera a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo
a quo
errou ao: a) indeferir a oitiva de três testemunhas por ela arroladas; b) indeferir a contradita em face da testemunha Simara Kelly; c) ouvir as testemunhas da Agravante apenas na condição de informantes. No mérito, insiste na tese de prescrição (período 2011-2013), sustenta a inexistência de provas do assédio moral, argumenta que o inquérito do Ministério Público do Trabalho (MPT) a inocentou, e defende que o adoecimento da Agravada é preexistente e decorrente da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pugna por nova redução do valor indenizatório, citando jurisprudência que fixou valores menores para casos que reputa mais graves.

Devidamente intimada,
a Agravada apresentou contrarrazões (Id. 27974728)
pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a Agravante apenas repete os argumentos da apelação e que a decisão monocrática foi irretocável ao reconhecer os danos psicológicos severos suportados.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminares de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A Agravante insiste na tese de cerceamento de defesa sob três vertentes processuais ocorridas na audiência de instrução e julgamento. Nenhuma delas merece prosperar.

2.1 Do indeferimento da oitiva de três testemunhas remanescentes:

Como cediço, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

In casu
, o magistrado singular já havia colhido o depoimento pessoal das partes, ouvido duas testemunhas da autora e três da ré (na condição de informantes). O acervo probatório (documental e testemunhal) já se mostrava farto e robusto para a formação do livre convencimento motivado do Juízo. O encerramento da instrução, naquele momento, atendeu ao princípio da celeridade processual, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de testemunhas excedentes cujos depoimentos seriam, na ótica do magistrado, redundantes.

2.2 Do indeferimento da contradita da testemunha Simara Kelly:

A Agravante alega que a testemunha Simara Kelly de Alcantara Brito possuía "amizade íntima" com a Agravada, comprovada por interações na rede social
Instagram
(curtidas e comentários mútuos). Ocorre que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que interações em redes sociais, por si sós, não têm o condão de configurar a "amizade íntima" prevista no art. 457, § 1º, do CPC. O ambiente virtual possui dinâmica própria de cordialidade que não se traduz, automaticamente, na quebra da isenção de ânimo para depor. O Juízo agiu corretamente ao indeferir a contradita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHA AFASTADA. PARCELAS INADIMPLIDAS. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL E DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Da Contradita da testemunha. No caso, inexistem nos autos elementos que demonstrem a existência de relação íntima entre a testemunha e o autor da ação.
O fato da testemunha e do autor serem amigos em redes sociais, por si só, não comprova a existência de relação íntima entre as parte
. Do mérito. Hipótese em que incontroversa a existência de relação negocial entre as partes e o inadimplemento das parcelas previstas em contrato, não se desincumbindo o réu de comprovar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, II, do CPC. Manutenção da sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50079915220208210010, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)

(TJ-RS - Apelação: 50079915220208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 28/04/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022) Grifo nosso

2.3 Da oitiva das testemunhas da ré como informantes:

Quanto à alegação de que suas testemunhas (Valdemir, Hamilton e Elcimara) foram rebaixadas à condição de informantes, ressalto, como já pontuado na decisão monocrática, que não houve oportuna oposição do patrono da ré no momento adequado da audiência, operando-se a preclusão.

Ainda que assim não fosse, no sistema da persuasão racional (art. 371, CPC), o juiz atribuirá à declaração do informante o valor que possa merecer. O fato de terem sido ouvidos como informantes não retirou suas declarações dos autos; elas foram valoradas, mas sucumbiram ante o peso das provas em sentido contrário trazidas pela Autora (especialmente as provas médicas documentais e as demais testemunhas sob compromisso). O princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) impede a anulação da sentença neste ponto.

Rejeito
, portanto, as preliminares.

3 Das razões recursais

3.1. Da Prescrição (Período RBA - 2011 a 2013)

No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição referente ao período celetista (2011 a 2013), o Juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito neste particular, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual (matéria afeta à Justiça do Trabalho, ex vi do art. 114, VI, da CF). Tendo o feito sido extinto neste ponto, carece a Agravante de interesse recursal para debater prescrição de período sobre o qual sequer houve condenação nesta esfera. A condenação exarada nestes autos repousa
exclusivamente
nos fatos ocorridos na SECOM/PA entre 2019 e 2020.

3.2. Da Configuração do Assédio Moral

A Agravante aduz que o convívio foi ínfimo e que houve mera "orientação sobre o uso de máscara". As provas, contudo, revelam cenário diametralmente oposto.

O assédio moral restou sobejamente comprovado e não se resumiu a um episódio isolado. As testemunhas da Autora confirmaram o tom de intimidação constante imposto pela Agravante, que se autointitulava "os olhos do Jader Filho", submetendo os servidores a humilhações ("bora trabalhar", "dar tapinhas na mesa" cobrando retorno imediato do almoço, expulsão de sala com rispidez).

A tese de "ausência de subordinação hierárquica formal" levantada exaustivamente pela Agravante não merece prosperar. O assédio moral contemporâneo independe da estrita verticalidade (chefe-subordinado), sendo plenamente reconhecido o assédio moral horizontal ou misto, bastando a existência de ascendência fática ou influência no ambiente de trabalho — poder este que a Agravante claramente exercia e ostentava na SECOM.

O fato de o inquérito no Ministério Público do Trabalho (MPT) ter sido arquivado não socorre a Agravante. As instâncias administrativa e civil são independentes. O arquivamento de um inquérito civil não faz coisa julgada material apta a impedir a busca da reparação civil individual pela vítima no Poder Judiciário, especialmente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial demonstram a ocorrência do ilícito.

A prova mais contundente do nexo de causalidade reside nos Laudos Médicos Psiquiátricos colacionados aos autos (Dr. André Palmeira, CRM-9749). Os documentos atestam, de forma inequívoca, que a Autora, embora já fizesse tratamento anterior, teve seu quadro de Depressão, Ansiedade e TOC
drasticamente agravado
em virtude das hostilidades sofridas no ambiente de trabalho, evoluindo para tremores, gagueira e
incapacidade para as atividades da vida civil
.

A conduta culposa/dolosa da Agravante, o dano psíquico severo e o nexo de causalidade estão evidentes.

2.3. Do
Quantum
Indenizatório

Por fim, a Agravante requer nova minoração do
quantum
indenizatório, atualmente fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela decisão monocrática (que o reduziu dos R$ 70.000,00 originais). Para tanto, colaciona julgados de cortes diversas envolvendo acidentes de trem e eletroplessão.

Sem razão. A reparação por dano moral não possui tarifação legal, devendo o julgador arbitrá-la com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em tela, não estamos diante de mero aborrecimento, mas de um
adoecimento psiquiátrico profundo e incapacitante
, que retirou a Agravada de suas atividades laborais e civis. A redução já operada na decisão monocrática (de R$ 70.000,00 para R$ 50.000,00) adequou o valor à realidade fática de grave assédio moral com repercussão psiquiátrica incapacitante. Nova redução implicaria ofensa ao princípio da reparação integral (art. 944, CC) e esvaziaria o caráter inibitório da sanção civil.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026